Tribunal: STF
Processo: ARE 1272359
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR DE MATO GROSSO. PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL N. 9.323/2010 E DECRETO ESTADUAL N. 2.443/2010: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO. PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. IDONEIDADE MORAL. NÃO RECONHECIDA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Diante da evidência das provas, é patente que um agente policial que responde por diversos processos, nos quais está sendo imputada a prática de diversos crimes, não está apto à ascensão profissional que almeja, uma vez que, sua vida pregressa contraria a própria natureza do dever profissional, qual seja, função pública destinada à prevenção de crimes e à pacificação social, ferindo, portanto, o postulado da moralidade administrativa (art. 37, caput, CF/88), ante a patente inidoneidade moral. O STF tem entendimento firmado de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal” (fl. 2, e-doc. 7).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 186, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. II e LVII do art. 5º da Constituição da República. 
    Salienta que, “dentre os requisitos para a promoção de oficial da Polícia Militar (artigo 13, da Lei 9.323/2010), observa-se que o Recorrente atendeu irrestritamente a todos os requisitos legais para ingresso no quadro de promoção” (fl. 230, vol. 2).
    Assevera que “a Lei nº. 9.223/10 e o Decreto nº. 2.443/10 preveem tanto a inscrição no Quadro de Acesso à Promoção quanto, por corolário lógico, a própria promoção por merecimento nos casos em que contra o militar houver sentença transitada em julgado por crime com condenação restritiva de liberdade, inclusive (o anexo III, do Decreto nº. 2.443/10, no inciso V)” (fl. 230, vol. 2). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (fl. 266, vol. 2).
    No agravo, o agravante sustenta que, “no Estado de Mato Grosso, a legislação vigente à época dos fatos não veda a inscrição do militar denunciado em processo crime, no quadro de acesso à promoção referida” (fl. 277, vol. 2).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “A Lei Estadual n°. 9.323/2010, dispõe os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, em seus artigos 13, estabelece os requisitos indispensáveis para que o Oficial possa ser promovido. In verbis: (…)
    Já o artigo 28 do mencionada Lei Estadual, é expresso ao afirmar que o não cumprimento dos requisitos estampados no artigo 13 impede a inclusão do Militar no Quadro de Acesso, in verbis: (…)
    Com efeito, não resta dúvida que o recorrente não preencheu os requisitos necessários para ser incluído no Quadro de Acesso de Promoção à patente de Capitão, uma vez que a lei outorga ao Administrador o direito de indeferir inscrição do nome de militar no quadro de acesso à promoção quando existir processo criminal em seu desfavor. (…)
    Verifica-se nos autos que o Recorrente responde à Processo Criminal n° 411/2010 perante a 12 Vara Criminal da Comarca da Capital, acusado da prática do crime capitulado no artigo 121, §2° do CPB c/c art.14, inciso do CPB e, ao Processo n°. 16/2011 perante a Vara Especializada no Crime Organizado contra a Ordem Tributária e Econômica e contra a Administração, acusado da prática do crime capitulado nos artigos 1°, 2°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 15, 16,17, 19,20,21 22, 23, 24, 28, nas penas do Art.1°, inc. II, § 3° (segunda parte ‘se resulta morte'), conforme documentos de fls. 128/130-TJMT). (...)
    Deve-se ressaltar que o STF já consignou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro, de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal: (…)
    Registro que, embora o Apelante tenha noticiado que o seu comportamento é considerado excepcional, as provas constantes do caderno processual, no meu entendimento, afastam tal assertiva” (fls. 150-154, vol. 2).
    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Para examinar a pretensão do agravante seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 9.323/2010 e Decreto estadual n. 2.443/2010). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Policial militar. Promoção. Critérios. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.158.722-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 53/1990. PROMOÇÃO A POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE BUSCA FUNDAMENTO TAMBÉM NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF/1988. INVIABILIDADE. SÚMULA 283/STF. PRECEDENTES. O exame do recurso extraordinário permite constatar que a hipótese envolveria a interpretação de legislação local sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Tampouco a parte agravante demonstrou a ocorrência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, o que inviabiliza o recurso extraordinário, respectivamente, pelas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição. Precedentes. O trânsito em julgado da decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou de seguimento ao recurso especial, simultaneamente interposto, torna incólume os fundamentos infraconstitucionais constantes do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 587.089-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2014).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Policial militar. Promoção por merecimento. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Recurso extraordinário interposto com fundamento nas alíneas c e d do art. 102, inciso III, da Constituição Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação local de regência. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. A Corte de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República ou de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extraordinário pelas alíneas c e d do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 734.540-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora